Tribunal: STF
Processo: ARE 1371741
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo interposto por João Paulo de Oliveira Santos, cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenara o recorrente à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06; à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03; e à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 299, c/c o art. 61, II, b, do Código Penal.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XLVI, da CF. Afirma que “os corréus tiveram basicamente idêntica pena. Ora, se o próprio acórdão apresenta tão distintas narrativas a respeito dos acusados, não obstante a participação atribuída a cada um deles, certo é que não poderiam ter tido a mesma condenação”. Aduz que, “no que diz respeito a fixação da pena base, caso mantida a condenação, deverá ser fixada no mínimo legal, devendo ser consideradas as circunstâncias favoráveis a ele, como a primariedade e os bons antecedentes”. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, cito a ementa do ARE 1.242.763-AgR, Rel. Min. Luiz Fux:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso interposto por João Paulo de Oliveira Santos.



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator